Tribunal: TJDFT
Processo: 0753589-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por NADIA SACHIE KOYAMA FERREIRA (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 255741916, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0748440-11.2023.8.07.0001, proposta em face do PROCOPIO E CAPUCCI COMERCIO E SERVICOS EM VIDROS LTDA e ALEXANDRE FRANCA CAPUCCI (agravado/executado), na qual o magistrado a quo julgou improcedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 79114069), sustenta que se trata de cumprimento de sentença em que a agravante busca a satisfação de crédito judicial em face da empresa PROCOPIO E CAPUCCI COMÉRCIO E SERVIÇOS EM VIDROS LTDA – ME, originado de demanda de consumo envolvendo rescisão contratual, devolução de valores e reparação por danos, com crédito líquido que alcança a ordem de R$ 480.834,31 (quatrocentos e oitenta mil, oitocentos e trinta e quatro reais e trinta e um centavos). Alega que, desde o início da fase executiva, foram realizadas sucessivas diligências para localização de bens em nome da executada, valendo-se de pesquisas em cadastros eletrônicos e sistemas de constrição patrimonial, todas infrutíferas, sendo que os documentos fiscais e cadastrais revelaram que a empresa se encontra em situação cadastral de “INAPTA”, sem qualquer ativo identificado que permita a satisfação do título. Assevera que, diante do quadro da empresa agravada estar formalmente inativa, sem bens e com indícios de dispersão de receitas por meio de outras empresas do mesmo núcleo, a agravante instaurou incidente de desconsideração da personalidade jurídica, requerendo que o sócio administrador ALEXANDRE FRANCA CAPUCCI passasse a responder, com seu patrimônio, pelo débito exequendo. Aduz que o incidente foi regularmente processado, com citação do sócio indicado, que não apresentou defesa específica, mas que, ainda assim, o juízo de origem concluiu pela improcedência do pedido, entendendo que a ausência de bens da pessoa jurídica e a sua condição cadastral de INAPTA não seriam suficientes para caracterizar abuso de personalidade, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, indeferindo a desconsideração com fundamento exclusivo no art. 50 do Código Civil. Ao final, requer seja deferida a antecipação da tutela recursal para suspender, de imediato, a eficácia da decisão combatida, que julgou improcedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e autorizar, desde logo, a inclusão do sócio ALEXANDRE FRANCA CAPUCCI no polo passivo do cumprimento de sentença, com a possibilidade de constrição sobre seus bens. No mérito, o provimento do agravo de instrumento, para reformar integralmente a decisão agravada e julgar procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, aplicando-se a teoria menor do art. 28, § 5o, do CDC, com extensão dos efeitos executivos ao patrimônio do sócio. Preparo (ID 79115221). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido liminar de antecipação da tutela recursal para suspender, de imediato, a eficácia da decisão combatida, que julgou improcedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e autorizar, desde logo, a inclusão do sócio ALEXANDRE FRANCA CAPUCCI no polo passivo do cumprimento de sentença, com a possibilidade de constrição sobre seus bens. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/exequente, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento, uma vez que há a necessidade de se perscrutar com mais acuidade se estão preenchidos os requisitos para a decretação da desconsideração da personalidade jurídica da parte agravada/executada. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A PARCIALMENTE A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator